Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO AUTÔNOMA. PATRIMÔNIO PESSOAL. PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se pode olvidar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o próprio nome define, não constitui ação autônoma, mas apenas procedimento que visa garantir o contraditório e ampla defesa antes de se descortinar o manto da personalidade jurídica[1].
A pretensão exposta pela Curadoria de Ausentes, na qualidade de substituta processual, está assentada na validade do título executivo, embora sequer tenha havido o reconhecimento de que os substituídos integrarão ou responderão, com o seu patrimônio, pelo pagamento da dívida.
Enfim, não se mostra manifesta a conexão da pretensão exercida em sede de reconvenção com a causa principal – desvio da personalidade jurídica – ou com a tese de defesa eventualmente apresentada, uma vez que nada se sustentou nesse sentido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[1] “A criação legal um incidente afasta dúvida doutrinária a respeito da forma processual adequada à desconsideração da personalidade jurídica e à sua natureza: trata-se de um incidente processual e não de ação autônoma”, apud. Daniel Amorim Assumpção Neves, “Novo Código de Processo Civil Comentado, artigo por artigo”, Ed. JusPODIVM, 3a ed., p. 241